Tribunal: CARF
Processo: 13884.907162/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.907162/2012-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.157 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
TECNEL ELETROMECÂNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta elabore
relatório circunstanciado sobre os procedimentos de compensação, de modo a comprovar a
origem do saldo devedor apurado. Vencidas as conselheiras Lara Moura Franco Eduardo
(relatora) e Ariene D Arc Diniz e Amaral, que rejeitaram a solicitação de diligência. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcos Antonio Borges.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges – Presidente e Redator designado

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/BSB (fls.
23 a 25):
Cuidam os autos de Declaração de Compensação - Dcomp, crédito decorrente de
Pagamento Indevido ou a Maior da Cofins de 29/02/1012, código de receita 5856
(Sistema Não-Cumulativo), no valor de R$ 61.581,06, arrecadado em 23/03/2012,
período de apuração 29/02/2012, com débito(s) próprio(s) da contribuinte da mesma
contribuição (Sistema Cumulativo, código de receita 2172).
Irresignada com a não-homologação da compensação pela instância a quo, a interessada
oferece manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13884.907162/2012-66
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.157 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.907162/2012-66

Apurou no ano de 2012 Cofins no regime da cumulatividade, conforme Dctf
retificadoras Ativas, e equivocadamente, por erro da contabilidade, apurou e recolheu
no sistema não-cumulativo.
O órgão de primeira instância administrativa julgou procedente a Manifestação de
Inconformidade e reconheceu o direito creditório.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
16/06/2015, conforme “AR” anexado ao presente processo (fl. 35). A seguir, em 14/07/2015,
apresentou Recurso Voluntário (fls. 36 a 41), alegando que obtivera decisão em primeira
instância administrativa que lhe fora favorável, eis que houve o reconhecimento do direito
creditório pleiteado.
Acrescenta-se, todavia, nas razões defesa, que o mesmo Acórdão teria se
mostrado contraditório, uma vez que menciona restar saldo devedor da compensação, sendo o
recorrente intimado para pagamento do montante de R$ 14.685,13.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme já colocado, trata-se de Declaração Eletrônica de Compensação-
DCOMP, por meio da qual a recorrente buscou a compensação de débito da COFINS
Cumulativa, relativamente ao período de apuração – PA de 02/2012, com crédito da COFINS
Não-cumulativa, referente ao mesmo período-base. Tanto o débito quanto o crédito possuem
idêntico valor: R$ 61.581,06.
Após a emissão de despacho decisório que lhe foi desfavorável, o recorrente
obteve provimento integral da manifestação de inconformidade que apresentou, tendo a DCOMP
sido totalmente homologada, em voto condutor que se encerra da seguinte forma:
Ex positis, VOTO no sentido de julgar procedente a manifestação de inconformidade,
para homologar a compensação declarada no valor original utilizado na Dcomp deste
processo de R$ 61.581,06 (fl. 4), de acordo com a legislação de regência.
Analisando os documentos carreados aos autos, verifico não constarem
documentos relacionados aos cálculos que obrigatoriamente precedem à compensação. Observo
a juntada de telas do Sistema SIEF, por meio das quais apenas se informa a conclusão do
procedimento compensatório, mas não há demonstrativos das apurações promovidas na esfera da
DRJ.
Contudo, é direito do contribuinte ser esclarecido a respeito dos cálculos
promovidos por ocasião da operacionalização da compensação, devendo-lhe ser demonstrados os
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.157 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.907162/2012-66

índices aplicados à atualização do débito e do crédito, saldos e valores dos acréscimos legais
(multa e juros), de modo a garantir a ampla defesa e o contraditório, assegurados no processo
administrativo fiscal.
Considero que, neste caso, não foi dado ao recorrente a devida ciência das
apurações que deram suporte à operacionalização da compensação, pois se deve preservar e
garantir a possibilidade de impugnação dos cálculos. Assim, entendo que a situação se adequa à
hipótese de nulidade discriminada no inc. II do art. 59 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Ademais, ao examinar o acórdão combatido, nota-se que a parte dispositiva deste
diverge um pouco do voto condutor e do extrato da ementa, conforme se verifica das transcrições
a seguir:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE ATÉ NO LIMITE DO CRÉDITO DO SUJEITO
PASSIVO.
Comprovada nos autos a existência de crédito do sujeito passivo contra a Fazenda
Nacional, efetua-se a compensação do débito tributário até no limite daquele crédito,
dado que esta pressupõe existência de créditos para o encontro de contas débito versus
crédito.
ERRO DE FATO (INEXATIDÕES MATERIAIS). CORREÇÃO DE OFÍCIO OU A
REQUERIMENTO DO SUJEITO PASSIVO.
As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto podem ser corrigidas de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em julgar
procedente a manifestação de inconformidade, para homologar a compensação
declarada até no limite do crédito do sujeito passivo.
Voto
Ex positis, VOTO no sentido de julgar procedente a manifestação de inconformidade,
para homologar a compensação declarada no valor original utilizado na Dcomp
deste processo de R$ 48.029,84 (fl. 4), de acordo com a legislação de regência.
(Grifei)
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.157 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.907162/2012-66

Como se constata, enquanto no encerramento do voto o julgador homologa-se a
compensação declarada no valor original utilizado na DCOMP, a parte dispositiva do acórdão
homologa a compensação declarada até o limite do crédito. A ementa, por sua vez, dá pela
procedência da manifestação de inconformidade e pelo reconhecimento do direito creditório
integralmente.
Ocorre que, se o crédito não se mostra suficiente para quitação do débito,
corrigido e com acréscimos – como parece ser o caso em exame – não há que se falar em
homologação da compensação e em procedência da manifestação de inconformidade. O que se
verifica, em verdade, é homologação parcial, em face do saldo devedor restante a pagar, e
manifestação de inconformidade parcialmente procedente, em razão do crédito ter se revelado
insuficiente para a quitação de todo o débito, não havendo uma equivalência de valores entre
estes itens, conforme a pretensão manifestada pelo contribuinte em sua impugnação.
Nesse sentido, assiste razão à recorrente ao afirmar que a decisão combatida se
mostra contraditória, conquanto o resultado do julgamento conduz a premissas diversas daquelas
expressas no conteúdo do acórdão.
A propósito, trago a lume o art. 489, § 1o, do CPC/20151, já vigente quando da
publicação do acórdão recorrido e aplicável subsidiariamente ao processo administrativo. A
interpretação geral do dispositivo em comento, dada pelos tribunais, determina não só que a
autoridade julgadora apresente fundamentação para a sentença, mas que aquela não discrepe da
decisão adotada (parte dispositiva).
Em razão do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, dando-lhe parcial
provimento, para anular o acórdão recorrido e retornar os autos à instância a quo, com vista à

1 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o
registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.157 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.907162/2012-66

proferição de nova decisão, que traduza o resultado efetivo do julgamento e na qual se demonstre
as apurações realizadas para a compensação, a permitir ao recorrente o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Voto Vencedor
Conselheiro Marcos Antônio Borges, Redator designado
Em que pese o entendimento da I. Relatora, ouso dela discordar quanto a nulidade
do acórdão recorrido nesse momento processual.
Conforme decisão já colacionada, a instância a quo entendeu pela ocorrência de
erro de fato na apuração do valor devido, reconhecendo o direito creditório e homologando a
compensação declarada até no limite do crédito do sujeito passivo.
A unidade preparadora por sua vez, ao efetuar os procedimentos de compensação,
constatou a existência de saldo devedor, sendo o sujeito passivo intimado a efetuar o pagamento
dos débitos apurados com os respectivos acréscimos legais, conforme INTIMAÇÃO
DRF/SJC/SEORT No 414/2015, às fls. 33.
Como bem analisou a relatora:
Analisando os documentos carreados aos autos, verifico não constarem documentos
relacionados aos cálculos que obrigatoriamente precedem à compensação. Observo a
juntada de telas do Sistema SIEF, por meio das quais apenas se informa a conclusão do
procedimento compensatório, mas não há demonstrativos das apurações promovidas na
esfera da DRJ.
Contudo, é direito do contribuinte ser esclarecido a respeito dos cálculos promovidos
por ocasião da operacionalização da compensação, devendo-lhe ser demonstrados os
índices aplicados à atualização do débito e do crédito, saldos e valores dos acréscimos
legais (multa e juros), de modo a garantir a ampla defesa e o contraditório, assegurados
no processo administrativo fiscal.
No entanto, apesar da autoridade julgadora possuir a competência de analisar
criticamente a decisão que não homologou a compensação efetuada pela Recorrente, declarando
que aquele motivo que ensejou a sua não homologação não procede, entendo que a competência
para deferir restituição, ressarcimento e reembolso, e para homologar compensação, é apenas das
DRF e congêneres, que no caso é a autoridade administrativa da unidade da RFB de jurisdição,
que deve efetuar os cálculos e apurar o valor do direito creditório, homologando as
compensações vinculadas, até o limite do crédito disponível.
Não obstante eventual nulidade, o que acredito não ser o caso, se fosse possível
decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta, conforme
determina a norma.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3003-000.157 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.907162/2012-66

Assim, por entender que o presente recurso não está em condições de ser julgado
em definitivo e até para que não haja preterição no direito de defesa, voto no sentido de
converter o presente julgamento em diligência para que a Delegacia de origem:
a) Elabore relatório circunstanciado sobre os procedimentos de compensação, de
modo a comprovar a origem do saldo devedor apurado;
b) cientifique a interessada quanto ao teor do mesmo para, desejando, manifestar-
se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital